Tribunal: TCU
Processo: 016.701/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-285/RS - Obras de Recuperação, Restauração e Manutenção de Trechos Rodoviários (TC-013.341/2009-0 - Relatório de Levantamento)

Inteiro teor:
Acórdão 3362/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, nos termos art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, em linha com os pareceres precedentes, cientificando os responsáveis e demais interessados. 1. Processo TC Processo 016.701/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.537/2016-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.341/2009-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 033.521/2016-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.741/2015-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.037/2015-8 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Edmar Azevedo Gonçalves (XXX.293.967-XX); Luiz Augusto Bassani (XXX.721.470-XX); Torc Terraplenagem Obras Rodoviarias e Construcoes Ltda (17.216.052/0001-00). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF); Cláudio Pacheco Prates Lamachia (22356/OAB-RS), Marcia Helena Somensi (47343/OAB-RS) e outros; Paulo Aristóteles Amador de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.